Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719452-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID EMANUEL MAGALHÃES DOS SANTOS IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO e RONALDO DE CASTRO PEREIRA, advogados constituídos com OAB/DF no 59.723 e 61.373 respectivamente, em favor de em favor DAVID EMANUEL MAGALHAES DOS SANTOS, preso desde 15/5/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 21/26). Narram os impetrantes que baseados em denúncia anônima, os agentes apontaram o paciente como responsável pelo armazenamento e comercialização de entorpecentes, pertencentes a Maxwell, por meio de aplicativo WhatsApp. Informam que em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos no 0714974-65.2024.8.07.0009, pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília, o paciente foi preso em uma residência em Samambaia com cocaína e uma balança de precisão, motivo pelo qual sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Alegam que a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, violando o disposto no artigo 315 do Código de Processo Penal, vez que fundamentada apenas na apreensão da droga. Pontua que o paciente é primário, sem antecedentes e sem indicação de envolvimento em organização criminosa, é pai de uma criança menor, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, sendo cabível e adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Por fim, argumenta que “foi apreendida apenas quantidade ínfima de cocaína, consistente em 30 porções pego com o paciente (na sua casa), cujo peso total sequer foi individualizado nos autos de forma clara.” (fl. 13) Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a Comunicação de Ocorrência Policial no 3.403/2025-3 (fls. 28/41) e Laudo Preliminar de Perícia Criminal (fls. 45/46). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, receberam denúncia anônima dando conta de que o paciente estaria traficando drogas em Samambaia. Com isso, passaram a monitorá-lo e conforme endereços apurados e objetos de busca e apreensão, verificaram que Maxwell seria traficante na região, cuja venda era operada pelo paciente, por meio de Whatasapp, o qual era também responsável pelo armazenamento das substâncias fornecidas por Berilo. (fl. 38) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: [...] A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Em relação a MAXWELL e DAVID, os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1600 gramas de maconha e 45 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Além disso, o autuado MAXWELL é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por receptação. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltaram a delinquir. O custodiado MAXWELL ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de receptação. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DAVID EMANUEL MAGALHÃES DOS SANTOS, filho de FLÁVIO MAGALHÃES DA CRUZ e de VANESSA DE LIMA SANTOS MAGALHÃES, nascido aos 17/05/2003, e MAXWELL ANTÔNIO PEREIRA SILVA, filho de MANOEL ANTONIO RAMOS DA SILVA e de MARINALVA PEREIRA, nascido aos 12/05/2000, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (fls. 24/24 – grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, filho menor e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de maio de 2025 14:56:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora